Tribunal: CARF
Processo: 10830.901242/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901242/2008-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.413 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. O Conselheiro
Marco Rogério Borges acompanhou a Relatora pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Recife (PE). Ao final, farei as complementações necessárias.
A interessada acima qualificada apresentou PER/DCOMPs, por meio dos quais
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com débitos de sua
responsabilidade. O crédito inicial informado, no valor de R$ 510.543,83, seria
decorrente de saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2003.
Através do Despacho Decisório de fl. 05, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
33919.72433.210906.1.7.02-1488 e não homologou a compensação declarada nos
seguintes
PER/DCOMPs:
04170.33244.210906.1.3.02-7569
e
07347.10033.280207.1.3.02-9861 ao fundamento de que o valor do saldo negativo de
IRPJ disponível, após confirmação dos valores declarados, R$ 408.200,55, constitui
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901242/2008-69
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901242/2008-69

crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/04), alegando, em
síntese:
-que em 13/06/2008 atendeu à intimação SEORT/DRF-CPS/440/2008 de 14/05/2008; -
teve parte de seu saldo negativo do IRPJ, apurado em 31/12/2003, não confirmado, do
valor informado para o código 6800 no total de R$ 411.373,73 foi confirmado o valor
de R$ 309.030,46 restando sem confirmação o valor de R$ 102.343,27;
- cometeu erro ao preencher a DCOMP de sorte que, da fonte pagadora CNPJ
60.394.079/0001-04, do montante de R$ 411.373.73 o valor de R$ 309.030,46 tem
código 6800 enquanto que o valor de R$ 87.416,15 corresponde ao código 3426,
restando o valor de R$ 14.927,12 recolhido, por ocasião da resposta à intimação, sob
código 2484, DARF anexo;
- pede deferimento dos créditos em questão.

Em 31 de março de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. DRJ. FALTA
DE COMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para apreciar pedidos de retificação
de declaração de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir.

Cientificada (fls. 127), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
129/141, no qual reitera as alegações já suscitadas.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901242/2008-69

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico que homologou parcialmente a
compensação declarada pela ora Recorrente.
Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alegou que a parte do saldo negativo não confirmada pelo despacho decisório decorreu de erro ao
ao preencher a DCOMP de sorte que, da fonte pagadora CNPJ 60.394.079/0001-04, do montante
de R$ 411.373.73 o valor de R$ 309.030,46 tem código 6800 enquanto que o valor de R$
87.416,15 corresponde ao código 3426, restando o valor de R$ 14.927,12 recolhido, por ocasião
da resposta à intimação, sob código 2484.
A decisão recorrida, no entanto, indeferiu a manifestação de inconformidade por
entender que o que pretendia a contribuinte era, na verdade, a retificação da sua declaração de
compensação, matéria essa que estaria fora da sua competência. Confira-se:

Como se vê, a contribuinte pretende que se promovam alterações em seu PER/DCOMP
e se proceda a uma nova análise das parcelas de composição de seu crédito, com vistas a
se aferir a consistência do saldo negativo pretendido. O que de fato, pretende a
interessada é retificar a DCOMP original, pleiteando novo crédito. A propósito, a
retificação do PER/DCOMP somente apresentaria relevância para fins de análise prévia
à emissão do Despacho Decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação de
despacho decisório, atividade para o qual esta DRJ carece de competência.
Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, após
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis
(...)
No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus
fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, limita-se a
solicitar nova análise dos fatos. Entretanto, tal competência foi deferida exclusivamente
às DRF, conforme se vê no art. 244 do aludido Regimento Interno:
(...)

Como visto da legislação transcrita, a manifestação de inconformidade não é
instrumento hábil para retificação de Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP, a qual, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento retificador gerado a
partir do referido Programa, antes da emissão do despacho decisório.

Conforme se verifica pelas decisões abaixo transcritas, o CARF vem
reconhecendo a competências das instâncias de julgamento administrativo para reconhecer erro
material no preenchimento das DCOMPs. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações dedefesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP,
inexistindo amparo legal para essa negativa. (Acórdão 1402.000.578)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901242/2008-69

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado. (Acórdão no
1301-004.333)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação pode
ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de pagamento
inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita Federal que
originalmente proferiu o Despacho Decisório. (Acórdão no 1001-001.491)

Ao ser intimada parar prestar os esclarecimentos quanto a divergência apontada
por meio da intimação SEORT/DRF – CPS/440/2008, a contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 13/15, no qual aponta a origem da divergência nos seguintes termos:

Sobre a divergência apontada na Intimação em referência, a título de IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE, informado (R$ 411.373,73) na DCOMP sob o no
3391972433 (RIGESA) versus a Informação (R$ 309.030,46) constante da DIRF do
CNPJ BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO AS – Atualmente Banco Itaú),
esclarecemos:
1) Após análise detalhada dos documentos que originaram os lançamentos contábeis e
fiscais, constatamos que o valor de R$ 411.373,73, informado na DCOMP sob o
código de receita 6800 foi equivocados. Conforme Informe de Rendimentos
Financeiros Ano Calendário de 2003, fornecido pelo BANKBOSTON (doc. 01) os
valores corretos são:
- Código de Receita 6800 – Rendimento Tributável de R$ 1.545.153,65 – IRRF de
R$ 309.030,46;
- Código de Receita 3423 – Rendimento Tributável de R$ 1.982,234,40 e IRRF de
R$ 396.446,61
2) Ao constatarmos a diferença de valor declarado à maior de R$ 14.927,12 (R$
411.373,73 – DCOMP menos R$ 396.446,61 Informe do BANKBOSTON), de imediato
efetuamos a regularização do erro, através do recolhimento com os devidos acréscimos
legais (Juros calculados pela taxa Selic e Multa), conforme determina a legislação
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901242/2008-69

vigente, utilizando o código de receita 2484 – período de apuração 31/01/2007 –
vencimento 28/02/2007, vide DARF no total de R$ 20.095,32 – Doc 2;
3) Por final, esclarecemos que a data base utilizada para atualização dos juros e multa
(apuração 31/01/2007), bem como o código de retenção, estão consoantes as
Compensações Informadas a DRF/ Campinas através das DCOMP 33919.72433,
DCOMP 04170.33244 e DCOMP 07347.10033

Verifica-se assim, que a contribuinte juntou aos autos os seguintes documentos
para comprovação do erro:
a) Informe de rendimentos financeiros emitidos pelo BANKBOSTON (fls. 16)
b) DARF (fls. 17)

Todavia, entendo que os documentos acima mencionados não são suficientes para
comprovar o seu direito creditório. Isso porque, tratando-se de crédito decorrente de retenção na
fonte. é imprescindível a comprovação de que a totalidade das receitas tenha sido incluída na
apuração do lucro tributável, conforme determinado pelo artigo 231, III, do RIR/99 abaixo
transcrito:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poder deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. (grifamos)

Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e junte
documentação necessária a sua comprovação
Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à tributação;
Apresente relatório conclusivo.
Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital